Tribunal: STJ
Processo: 2388097-29.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092493 - SP(2025/0424840-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA LUISA DA SILVA SEVERO
ADVOGADA
: ELAINE CRISTINA CECÍLIA DE FREITAS - SP127177
AGRAVADO
: RAFAEL SALES
AGRAVADO
: JOELI JASMINE HOPPE SALES
ADVOGADO
: ALESSANDRO CARDOSO DE SÁ - SP240999
INTERES.
: MARCO AURELIO SEVERO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA.
EXCEÇÃO DO
o, II, DA
.
§ 1o, DO
ART. 3
LEI 8.009/1990 ART. 833,
CPC. VINCULAÇÃO DA DÍVIDA AO PRÓPRIO IMÓVEL. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
especial em cumprimento de sentença, discutindo a penhorabilidade
de bem de família quando a dívida decorre de negócio envolvendo o
próprio imóvel.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 1o e
3o, II, da Lei n.
e do
§ 1o, do CPC, por alegada
8.009/1990
art. 833,
aplicação analógica indevida; (ii) há dissídio jurisprudencial específico
sobre a interpretação desses dispositivos.
3. A conclusão de que a dívida se vincula ao próprio imóvel, oriunda
de negócio de compra e venda rescindido, demanda reexame da
qualificação fático-jurídica da obrigação, providência incompatível com
o recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
4. A aplicação conjugada do
o, II, da
, por
art. 3
Lei 8.009/1990
analogia, e do
§ 1o, do CPC à dívida relacionada ao próprio
art. 833,
bem está em conformidade com a orientação desta Corte.
5. O dissídio não se caracteriza por ausência de cotejo analítico e de
similitude fática, além de depender do revolvimento do contexto
Documento eletrônico VDA56451130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c4e3d16-ec8a-4993-8dc4-c36bdc5e3a10

probatório.
6. Agravo conhecido para, no mérito, não se conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56451130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c4e3d16-ec8a-4993-8dc4-c36bdc5e3a10

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092493 - SP(2025/0424840-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA LUISA DA SILVA SEVERO
ADVOGADA
: ELAINE CRISTINA CECÍLIA DE FREITAS - SP127177
AGRAVADO
: RAFAEL SALES
AGRAVADO
: JOELI JASMINE HOPPE SALES
ADVOGADO
: ALESSANDRO CARDOSO DE SÁ - SP240999
INTERES.
: MARCO AURELIO SEVERO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA.
EXCEÇÃO DO
o, II, DA
.
§ 1o, DO
ART. 3
LEI 8.009/1990 ART. 833,
CPC. VINCULAÇÃO DA DÍVIDA AO PRÓPRIO IMÓVEL. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
especial em cumprimento de sentença, discutindo a penhorabilidade
de bem de família quando a dívida decorre de negócio envolvendo o
próprio imóvel.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 1o e
3o, II, da Lei n.
e do
§ 1o, do CPC, por alegada
8.009/1990
art. 833,
aplicação analógica indevida; (ii) há dissídio jurisprudencial específico
sobre a interpretação desses dispositivos.
3. A conclusão de que a dívida se vincula ao próprio imóvel, oriunda
de negócio de compra e venda rescindido, demanda reexame da
qualificação fático-jurídica da obrigação, providência incompatível com
o recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
4. A aplicação conjugada do
o, II, da
, por
art. 3
Lei 8.009/1990
analogia, e do
§ 1o, do CPC à dívida relacionada ao próprio
art. 833,
bem está em conformidade com a orientação desta Corte.
5. O dissídio não se caracteriza por ausência de cotejo analítico e de
similitude fática, além de depender do revolvimento do contexto
Documento eletrônico VDA56228085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:08
Código de Controle do Documento: 358eb2fb-637e-4fb0-abb1-afc49594dbc7

probatório.
6. Agravo conhecido para, no mérito, não se conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA LUISA DA
SILVA SEVERO (MARIA LUISA) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre,
manejado com fundamento no
III, alíneas a e c, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria
da Desembargadora ANA MARIA BALDY, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão agravada que acolheu a impugnação à penhora,
reconhecendo que o imóvel penhorado se trata de bem de família.
Inconformismo da parte exequente. Acolhimento. Entendimento do
STJ quanto a possibilidade de penhora do bem de família quando o
valor executado se refere a débito decorrente de contrato de compra e
venda do próprio imóvel. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de
Justiça em casos análogos. Inteligência do
o, II, da
e
art. 3
Lei 8009/90
do §1o do
do CPC. Decisão reformada. Manutenção da
art. 833
penhora do imóvel. RECURSO PROVIDO.

Nas razões do agravo, MARIA LUISA apontou (1) não incidência da
, por versar matéria exclusivamente de direito; (2) usurpação da
Súmula 7/STJ
competência do Superior Tribunal de Justiça no juízo de admissibilidade, ao afastar o
cotejo analítico regularmente demonstrado; (3) existência de dissídio jurisprudencial
específico acerca da interpretação do
o, II, da Lei n.
e do
§
art. 3
8.009/1990
art. 833,
1o, do CPC.
Houve apresentação de contraminuta por RAFAEL SALES e JOELI
JASMINE HOPPE SALES (RAFAEL e JOELI), pugnando pela manutenção da decisão
de inadmissibilidade, com incidência das Súmulas 7 e
e pela inexistência de
83/STJ,
dissídio jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial
Documento eletrônico VDA56228085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:08
Código de Controle do Documento: 358eb2fb-637e-4fb0-abb1-afc49594dbc7

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas a e
c do inciso III do
da Constituição Federal, MARIA LUISA sustenta:

art. 105
(1) violação
, por aplicação
dos arts. 1o e 3o, II, da
,
o
§ 1o, do CPC
Lei n. 8.009/1990 c/c
art. 833,
analógica indevida e ampliação do alcance da exceção legal, além de dívidas de
ou de reforma do próprio bem;
aquisição/construção
(2) existência de dissídio
, com paradigma indicando interpretação teleológica do
o, II, que
jurisprudencial
art. 3
não abrangeria a hipótese de indenização de benfeitorias após rescisão do negócio.
Houve apresentação de contrarrazões por RAFAEL e JOELI, defendendo a
incidência da exceção do
o, II, da Lei n.
por analogia, a aplicação do
art. 3
8.009/1990
§ 1o, do CPC, e a manutenção da penhora diante de jurisprudência
art. 833,
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
O recurso não comporta conhecimento.

(1) Da alegada violação dos arts. 1o e 3o, II, da
, combinado
Lei n. 8.009/1990
com o art. 833, § 1o, do CPC

MARIA LUISA pretendeu afastar a exceção legal de penhorabilidade do bem
de família, afirmando aplicação analógica indevida do
o, II, da Lei n.
e
art. 3
8.009/1990
leitura equivocada do
§ 1o, do CPC, porque o crédito exequendo seria
art. 833,
decorrente de indenização por benfeitorias após rescisão de contrato, não de dívida de
aquisição, construção ou reforma do próprio imóvel. Sustentou ainda que o
§
art. 833,
1o, do CPC seria norma geral, inaplicável ao regime especial da Lei n. 8.009/1990.
Contudo, o recurso não prevalece.
O julgamento estadual assentou, de forma clara, que a execução decorreu
de negócio jurídico cujo objeto foi o imóvel próprio, tendo sido fixado, no cumprimento
de sentença, o valor devido e, ante a ausência de pagamento voluntário, foi admitida a
penhora do bem. A Corte paulista afirmou que o título executivo judicial que dá origem
a execução decorre de oriunda do negócio jurídico firmado entre as partes, que teve
e que
como objeto o próprio bem imóvel
o entendimento do C. STJ é de possibilidade
da penhora do bem de família, quando o resultado da decorre de contrato de compra e
(e-STJ, fl. 455).
venda do próprio imóvel
Com base nessa premissa, o Tribunal estadual aplicou, por analogia, o art. 3
o, II, da Lei n.
e, de modo convergente, o
§ 1o, do CPC, segundo o
8.009/1990
art. 833,
qual A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem,
(e-STJ, fl. 457).
inclusive àquela contraída para sua aquisição
A insurgência, tal como posta, resultou na revisão da própria natureza do
crédito – se ligada ao preço de
do negócio ou se
aquisição/restituição
preponderantemente consubstanciada em indenização por benfeitorias –, o que foi
Documento eletrônico VDA56228085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:08
Código de Controle do Documento: 358eb2fb-637e-4fb0-abb1-afc49594dbc7

definido pelas instâncias ordinárias com suporte em elementos do processo executivo
e na sentença da ação de resolução contratual, que determinou a reintegração de
posse e compensações correlatas.
Nessa moldura, a pretensão recursal exige reexame da qualificação fático-
jurídica da natureza e da vinculação da dívida ao próprio imóvel, disposições
incompatíveis com a via estreita do especial, por atrair óbice da Súmula n.
A
7/STJ.
propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBAGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
PRECLUSÃO.
NÃO
APLICAÇÃO.
PROTEÇÃO LEGAL. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
BEM INDIVISÍVEL. PENHORA DE FRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
HARMONIA
ENTRE
O
ENTENDIMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Embargos de
terceiro. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões
controvertidas, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido,
de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em
negativa de prestação jurisdicional, tampouco em violação dos arts.
489, 927 e 1.022 do
.3.
CPC/2015
Alterar o decidido no acórdão
impugnado, no que se refere à suficiência da prova quanto à
natureza de bem de família do imóvel penhorado, exige o reexame
de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
.4. [...].7. Agravo interno não provido.
Súmula 7/STJ
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.184.536/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/5/2023,
31/5/2023)
Em suma, a conclusão do órgão julgador local sobre a origem da dívida e
sua relação direta com o bem não pode ser revolvida no especial.
Além disso, a decisão recorrida apoiou-se em precedente do Superior
Tribunal de Justiça que admitiu, em hipóteses análogas, a extensão da exceção do
o, II, da
a dívidas decorrentes de negócios envolvendo o próprio
art. 3
Lei n. 8.009/1990
imóvel, inclusive promessa de compra e venda rescindida, mantendo a penhora do
bem de família. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCINDIDO.
BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. DÍVIDA ORIUNDA DE
NEGÓCIO ENVOLVENDO O PRÓPRIO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
o, II, DA
ART. 3
. PRECEDENTES DO STJ.
. AGRAVO
LEI 8.009/90
SÚMULA 83/STJ
INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR
Documento eletrônico VDA56228085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:08
Código de Controle do Documento: 358eb2fb-637e-4fb0-abb1-afc49594dbc7

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Na hipótese dos autos,
o eg. Tribunal de origem, ao possibilitar a penhora do bem imóvel dos
agravantes, adotou solução em conformidade com a jurisprudência
desta Corte. 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial do
STJ, "A regra do
o, II, da
, se estende também
art. 3
Lei no 8.009/90
aos casos em que o proprietário firma contrato de promessa de
compra e venda do imóvel e, após receber parte do preço
ajustado, se recusa a adimplir com as obrigações avençadas ou a
restituir o numerário recebido, e não possui outro bem passível
(
, R elatora
de assegurar o juízo da execução" REsp 1.440.786/SP
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
27/5/2014,
de
. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento,
27/6/2014)
negar provimento ao recurso especial.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Raul
AREsp n. 1.841.713/RJ
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
3/4/2023,
25/4/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
PENHORABILIDADE.
DÍVIDA
ORIUNDA
DE
NEGÓCIO
ENVOLVENDO
O
PRÓPRIO
IMÓVEL.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA, DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
o, II, DA
ART. 3
.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO
LEI
N.
8.009/1990
IMPROVIDO. 1. De fato, verifica-se que o Tribunal de origem, ao
interpretar a norma regente do instituto do bem de família, adotou
solução em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a
qual possui orientação no sentido de ser possível a penhora do
bem de família, quando o resultado da dívida exequenda for
. 2.
decorrente do contrato de compra e venda do próprio imóvel
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.715.954/SP
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/2/2021,
12/2/2021.
Nessa linha, a leitura conjugada do
o, II, da Lei n.
com o
art. 3
8.009/1990
§ 1o, do CPC ajustou-se à jurisdição aplicada pelo Tribunal estadual, não se
art. 833,
verificando o excesso interpretativo apontado pela recorrente.
Assim, à míngua de demonstração específica de violação dos dispositivos
federais indicada sem necessidade de revolvimento fático, a tese não se sustenta na
via especial.

(2) Do dissídio jurisprudencial

MARIA LUISA alegou divergência com paradigma que teria estabelecido
interpretação teleológica do
o, II, da Lei n.
não abrangendo a hipótese
art. 3
8.009/1990,
de decisão sobre benfeitorias após rescisão do negócio.
Documento eletrônico VDA56228085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:08
Código de Controle do Documento: 358eb2fb-637e-4fb0-abb1-afc49594dbc7

Tomou como paradigma o
, no qual se afirmou ser
REsp 2.082.860/RS
possível a penhora do bem de família para cobrança de crédito relativo a serviços de
reforma residencial, por se enquadrar na exceção do
o, II, da
.
art. 3
Lei n. 8.009/1990
Melhor sorte não se reserva ao recurso, no ponto.
O cotejo analítico não se evidenciou consistente. A própria ementa transcrita
pela recorrente no paradigma mostra que a dívida relativa a serviços de reforma
na exceção do
o, II, e que a teleologia da norma é
residencial se enquadra
art. 3
coibir
que o devedor se escude na impenhorabilidade do bem de família para obstar a
cobrança de dívida contraída para aquisição, construção ou reforma do próprio imóvel
(e-STJ, fls. 468-470).
Não houve demonstração de contrariedade específica entre o acórdão
estadual – que aplicou, por analogia, a exceção legal a dívida vinculada ao negócio do
próprio imóvel – e o paradigma, que, em reforço teleológico, encontrou a mesma
diretriz para reforma do bem.
Na verdade, o precedente indicado não afasta, mas confirma a orientação
de que as dívidas derivadas de negócio jurídico envolvendo o próprio imóvel
(aquisição, construção ou reforma) não se beneficiam de impenhorabilidade absoluta.
No caso, o acórdão estadual registrou que o crédito decorreu da rescisão do
negócio do próprio imóvel e manteve a penhora com base nessa vinculação.
Ausente similitude fática e tese jurídica contraposta, a dissensão não se
perfaz.
Além disso, o dissídio oferecido teve por eixo, novamente, a redefinição da
natureza concreta do crédito (
do negócio
benfeitorias),
preço/restabelecimento
versus
tema já decidido nas instâncias ordinárias, o que, por si, inviabiliza a formação válida
do dissídio na cláusula c quando dependente de revolvimento de situações fático-
probatórias. A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA
N.
7/STJ
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. [...]. 5. O não conhecimento
do recurso especial pela alínea a em razão da necessidade de
reexame de prova impede o conhecimento do dissídio
.
interpretativo suscitado por ausência de similitude fática
Precedentes.Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.508.030/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA56228085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:08
Código de Controle do Documento: 358eb2fb-637e-4fb0-abb1-afc49594dbc7

Logo, a divergência jurisprudencial deixou de ser demonstrada nos termos
exigidos e se apresenta prejudicada.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
OS HONORÁRIOS ADos honorários advocatícios
DEIXO DE MAJORAR
porque não fixados anteriormente nas instâncias de origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56228085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:08
Código de Controle do Documento: 358eb2fb-637e-4fb0-abb1-afc49594dbc7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.092.493 / SP
Número Registro: 2025/0424840-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019300520228260286
10086397820188260286
19300520228260286
1930052022826028610086397820188260286 23880972920248260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA LUISA DA SILVA SEVERO
ADVOGADA
: ELAINE CRISTINA CECÍLIA DE FREITAS - SP127177
AGRAVADO
: RAFAEL SALES
AGRAVADO
: JOELI JASMINE HOPPE SALES
ADVOGADO : ALESSANDRO CARDOSO DE SÁ - SP240999
INTERES.
: MARCO AURELIO SEVERO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56425556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: 2eb7eaa1-770e-4acb-9187-1557d5e932c9

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: 2eb7eaa1-770e-4acb-9187-1557d5e932c9